Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702243-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER DO CARMO BARLETTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17338115) opostos por WALTER DO CARMO BARLETTA contra CONDOMINIO DO CONJUNTO BARACAT em face de Acórdão (ID 16878326) que deu provimento ao Agravo Interno. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 20:12:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador